Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-07.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ROSANA BARBOSA DO COUTO ABALEN - CPF: 689.388.701-97 (EMBARGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
-
MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração, notadamente quando a decisão está fundamentada em enunciado sumular e entendimento jurisprudencial.

Para a possibilidade de interposição de recurso em tribunal superior, segundo o art. 1.025, CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou em seus embargos para fins de prequestionamento. Em doutrina, isso é o chamado prequestionamento ficto.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença, quanto à condenação por danos morais, mantendo-a, no entanto, quanto as demais obrigações.

A Embargante alega que o acordão padece do vício da omissão, eis que não houve manifestação quanto às disposições da Resolução n.º 465/2021 da ANS, notadamente, no que se refere à obrigatoriedade do fornecimento do medicamento Tabrecta (Capmatinibe).

Prossegue na tese de que o “acórdão foi omisso, uma vez que decide se baseando apenas em laudo do médico assistente da parte Embargada, não levando em consideração a taxatividade do Rol da ANS e suas exceções dispostas no §13º do art. 10 da Lei 9.656/98”.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sane “omissão através destes Embargos Declaratórios, sob prequestionamento do art. 492 do Código de Processo Civil e art. 10, §13º da Lei 9.656/98, para tão somente enfrentar o que pleitearam as partes eu seus pedidos”.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 264821251).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 1022, inciso I, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, a empresa Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, deixou de apreciar
quanto
às disposições da Resolução n.º 465/2021 da ANS, notadamente no que se refere à obrigatoriedade do fornecimento do medicamento
Tabrecta (Capmatinibe) 400mg 12/12h até progressão da doença.

Prossegue quanto à tese de existência de omissão, ao argumento de ao contrário do consignado no acórdão, que não qualquer manifestação acerca da
a taxatividade do Rol da ANS e suas exceções dispostas no §13º do art. 10 da Lei 9.656/98”
.

No caso em apreço, não existe qualquer omissão no acórdão, a ensejar a modificação da decisão.

Isso porque, consignei no bojo do acórdão de que, “
Os dispositivos da Lei n. 9.656/98 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Complementar devem estar em consonância com os princípios insculpidos na norma consumerista impondo-se interpretar o contrato de seguro de saúde da forma mais favorável ao consumidor, eis que se trata indubitavelmente de proteção ao direito à saúde e à vida, assegurados a toda a sociedade no texto constitucional”
.

Além disso,
ao contrário do consignado a decisão proferida não foi baseada somente no laudo médico e, sim todo conjunto probatório, em especial, os documentos de ID 228032189, que foi indicado à paciente/apelada o uso do medicamento Capmatinibe 400mg 12/12h, até a sua progressão, para o tratamento de neoplasia maligna de pulmão (CID 10 C34) metastática.

Dessa forma,
o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida, notadamente, no caso em apreço, que a decisão está fundamentada em súmula e entendimento jurisprudencial desta Corte, conforme trecho pertinente, que passo a transcrever: .

“(...);

Sabe-se que os planos de saúde devem obedecer ao que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, conforme nos ensina a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Os dispositivos da Lei n. 9.656/98 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Complementar devem estar em consonância com os princípios insculpidos na norma consumerista impondo-se interpretar o contrato de seguro de saúde da forma mais favorável ao consumidor, eis que se trata indubitavelmente de proteção ao direito à saúde e à vida, assegurados a toda a sociedade no texto constitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp nº 1.886.929/SP e o EREsp nº 1.889.704/SP, fixou as seguintes teses:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”.

Registra-se que, nos últimos anos, ocorreu intensa discussão acerca da taxatividade ou não do Rol da ANS, culminando com a edição da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que introduziu os parágrafos 12 e 13, ao artigo 10, da Lei nº 9.656/2018:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Assim, compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo ao plano de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório, se observa dos documentos de ID 228032189 que foi indicado à paciente/apelada o uso do medicamento Capmatinibe 400mg 12/12h até a sua progressão, para o tratamento de neoplasia maligna de pulmão (CID 10 C34) metastática.

In casu, como mencionado, o laudo médico da especialista informa suficientemente os motivos do medicamento, de alto custo, que pretende adotar, para assegurar a vida, a saúde e a dignidade do paciente.

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença, no ponto que determinou à Apelante oferecer tal medicamento.

(omissis)

Por outro lado, no que tange à insurgência do Apelante a respeito da condenação por danos morais, merece-lhe provimento.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara, sobretudo quando, in casu, não houve um agravamento na condição da apelada.

(omissis)”

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Por fim, há de ressaltar que mesmo nos Embargos de Declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 1.022 do CPC, ou seja, a presença de obscuridade, contradição, omissão, erro material.

Por outro lado, para a possibilidade de interposição de recurso em tribunal superior, segundo o art. 1.025, CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou em seus embargos para fins de prequestionamento. Em doutrina, isso é o chamado prequestionamento ficto.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025